Tribunal: TJES
Processo: 5000717-85.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000717-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARYELLI IGNACIO DE LIMA BONATTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000717-85.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: MARYELLI IGNACIO DE LIMA BONATTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO CONHECIDO. FALTA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARYELLI IGNACIO DE LIMA BONATTO em face da EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Narra a autora, em síntese, que no dia 27/08/2020, foi surpreendida com o envio do termo de ocorrência de irregularidade, em decorrência de inspeção realizada em sua unidade consumidora, o que ensejou a referida cobrança. Aduz que discorda do relatório, até porque não teria sido realizado um relatório robusto de avaliação técnica. Além disso, reclamou sobre a ameaça da inscrição do seu nome junto ao cadastro dos órgãos de restrição ao crédito e de corte do fornecimento da energia elétrica. Sentindo-se lesada, ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 2921527), a requerida suscitou

preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou a regularidade no procedimento de Termo de Ocorrência e Inspeção (“TOI”); a presunção de legalidade do “TOI”; a irregularidade constatada na unidade consumidora; o exercício regular do direito na suspensão do fornecimento do serviço; a desnecessidade de inversão do ônus da prova; a inexistência de dano moral. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos iniciais. Houve pedido contraposto, em sede contestação, requerendo o reconhecimento do débito no valor de R$ 10.747,70 (dez mil e setecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2921542) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DECLARO a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3479359 que gerou o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e, por consequência, a inexistência do débito no valor de R$ 10.747,70 (dez mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), suspendendo as cobranças relativas ao referido débito; b) CONDENO a parte ré (EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA) a pagar à parte autora (MARYELLI IGNACIO DE LIMA BONATTO) o valor de R$ 3.000,00 ( tres mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data.

Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte requerida apresentou RI (ID. 2921546) praticamente nos mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes..

A autora apresentou contrarrazões (ID. 2921550), ocasião em que pediu a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório. passo a decidir.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

Como sabido, para se caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, a simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente, pois ele é unilateral. É necessário, a partir de inspeção no local, o lacre do respectivo aparelho de medição — sem suspender o fornecimento do serviço — e, eventualmente, a lavratura de registro de ocorrência policial, visto que se estaria diante de crime de furto.

Imperioso consignar que este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de ligação direta ou desvio de energia, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas. Desse modo, o formulário do TOI, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, indene de dúvida, inclusive e sobretudo com a solicitação de instauração de inquérito policial.

Nesse diapasão, em relação à constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida e fotos que não permitem a esta julgadora concluírem que houve efetiva “ligação direta”.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.